Tribunal: TJBA
Processo: 8042748-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042748-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por beneficiária da previdência social contra associação de aposentados e pensionistas. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, sem autorização ou vínculo associativo. O Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender que a controvérsia envolveria vínculo associativo regido pelo direito civil. O Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial suscitou o conflito, sustentando a natureza consumerista da relação, em razão da atuação da associação no mercado mediante prestação remunerada de serviços e da incidência da teoria do consumidor por equiparação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar ação em que beneficiária da previdência social, idosa, afirma ter sofrido descontos associativos indevidos em seu benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo contratual com entidade que oferece serviços e benefícios a aposentados e pensionistas. III. Razões de decidir O conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC é amplo e abrange entidades que, ainda que constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos, ofertem serviços no mercado mediante remuneração ou contraprestação, direta ou indireta. A entidade requerida atua como prestadora de serviços ao oferecer benefícios, assistências e vantagens a associados, o que atrai a incidência do microssistema consumerista, conforme precedentes deste Tribunal envolvendo a mesma associação. A alegação de inexistência de vínculo associativo e de fraude nos descontos não afasta a relação de consumo. Ao contrário, autoriza a aplicação do art. 17 do CDC, que equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso. A autora, atingida por descontos em verba previdenciária de natureza alimentar, deve ser considerada consumidora por equiparação, pois sofreu os efeitos de atividade desempenhada por entidade que promove cobranças e captação de recursos no mercado. A condição de pessoa idosa reforça a hipervulnerabilidade da interessada e justifica a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à facilitação da defesa e à adequada distribuição do ônus probatório. A competência deve ser fixada em razão da causa de pedir e da pretensão deduzida, que envolvem falha na prestação de serviço, descontos indevidos e proteção de consumidor hipervulnerável, matéria afeta ao juízo especializado em relações de consumo. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda originária. Tese de julgamento: “1. A associação civil sem fins lucrativos que oferece serviços, benefícios ou vantagens no mercado, mediante remuneração direta ou indireta, pode ser enquadrada como fornecedora para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A vítima de descontos associativos indevidos em benefício previdenciário, ainda que negue a existência de vínculo contratual ou associativo, é consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 3. Compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar ação fundada em descontos indevidos realizados por entidade associativa em benefício previdenciário, quando a causa de pedir revelar falha na prestação de serviço e vulnerabilidade do consumidor.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8042748-22.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA